Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723426-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO DO CARMO CAVECCHIA, DANILO DARIO DIAS, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA RECORRIDO: DANILO DARIO DIAS, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA, RENATA MIGUEL QUIRINO, ROSANA CHICON SILVA, SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA, MAURO DO CARMO CAVECCHIA DESPACHO I – MAURO DO CARMO CAVECCHIA insurge-se contra o despacho desta Presidência (ID 42409094) que, amparado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao órgão julgador, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Sustenta, inicialmente, que o despacho impugnado se reveste de conteúdo decisório, porquanto dispensável a ratificação expressa para juízo de admissibilidade e remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça em caso de ausência de retratação pela turma julgadora. Quanto ao mérito, alega que são dessemelhantes as situações fático-jurídicas da matéria debatida nestes autos e daquela posta em julgamento no precedente, uma vez que no representativo não houve qualquer condenação da parte ré, ao passo que, na presente hipótese, 2 (dois) dos 6 (seis) réus foram condenados. Acrescenta que, no âmbito do STJ, vislumbra-se a possibilidade de revisão da tese fixada no Tema 1.076, razão pela qual o recurso especial interposto por EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA deveria permanecer suspenso até o julgamento dos REsp 1.824.564/RS, REsp 1.743.330/AM e RE 1.412.069/PR. Pugna, assim, pela anulação e, subsidiariamente, pela reconsideração do despacho recorrido com o consequente juízo de admissibilidade ou a suspensão do recurso especial. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O peticionante, como dito, impugna despacho que se limitou a dar cumprimento à sistemática dos repetitivos sob a perspectiva do decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Isto é, busca-se questionar comando que, ao contrário do argumento levantado, não se reveste de qualquer cunho decisório, revelando-se inábil, pois, a tentativa de desconstitui-lo (artigo 1.001 do CPC). A título de reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma e DJe 26/02/2021)” (AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 28/3/2022). E, ainda: AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. O presente recurso foi interposto contra despacho que determinou o encaminhamento dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, ante a aparente dissonância entre o acórdão recorrido e o Tema n. 839/STF. 2. Tratando-se de ato jurisdicional sem conteúdo decisório, é inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (AgInt na TutPrv no RE nos EDcl no MS n. 19.161/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 22/4/2022). Ademais, o vigente CPC, sob a ótica do regime dos precedentes, traz o agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC) como medida para questionar tão somente a negativa de seguimento e o sobrestamento dos apelos constitucionais (artigo 1.030, incisos I e III, do CPC), não dispondo, todavia, sobre instrumento para impugnar a situação de devolução dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). No mais, a turma julgadora, na atuação de sua competência, poderá refutar o juízo de retratação a depender do reconhecimento ou não de eventual dissonância entre a matéria posta nos autos e àquela fixada no Tema 1.076 do STJ. Por fim, cumpre registrar que a tese estabilizada no mencionado paradigma, por ora, não sofreu qualquer tipo de restrição quanto à sua aplicação, de modo que a observância à sistemática dos repetitivos deve ser cumprida. III – Ante o exposto, consoante a disposição do artigo 1.030, inciso II, do CPC, reitero o despacho de ID 42409094 para determinar a remessa dos autos ao órgão julgador. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019